Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712417-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NELINDA BATISTA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nelinda Batista de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0702067-31.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que o Distrito Federal lhe fornecesse o medicamento Venetoclax 100 mg, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 173922206 – origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada porNELINDA BATISTA DE CARVALHOpara obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Venetoclax, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 189114356. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com leucemia mielomonocitica aguda (metástase óssea); (II) "Iniciou tratamento com citarabina em baixas doses, em 12/09/2023. Paciente fez quatro ciclos do tratamento, no entanto perdeu resposta ao final do 40 ciclo"; (III)há indicação de tratamento com Venetoclax 100mg, 6 comprimidos por dia, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. João Paulo Resende (CMR/DF 27163). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1_ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS,fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil:“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento Venetoclax, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 189114363, com custo mensal/anual estimado em R$ 1.035.514,20. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:“i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência,antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3012 (endereço eletrônico:https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3012.pdf/view) e 808 (endereço eletrônico:https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt808.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido, ////fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2_ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3_ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5_ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6_ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1_ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2_ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7_ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8_ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9_ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10_ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11_ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13_ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência,ID189114358, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda.Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14_Processo cadastrado corretamente no PJE.” Em síntese, narra a Agravante que foi diagnosticada com Leucemia Mielomonocitica Aguda – LMA (CID-10:C92.0), e já fez uso de outras terapias, sem sucesso, com piora clínica, a despeito da terapia em uso com risco de óbito, conforme laudo Id. 189114363 dos autos de origem. Acrescenta que, em razão da ineficácia dos demais medicamentes previstos na lista do SUS e da essencialidade do medicamento que lhe foi prescrito, deve ser fornecido pelo Poder Público. Aduz que o fármaco em questão está registrado na ANVISA e não é padronizado pelo SUS, porém, não é dispensado para a sua condição clínica. Acrescenta que a Nota Técnica 80152, de 9.6.2022 (https://www.pje.jus.br/enatjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=80152), solicitada pela 3a Vara Federal Cível da SJDF, utilizada na Inicial (Id.189114356), em caso semelhante ao da Agravante, obteve parecer favorável do NATJUS, sem ressalva. Assevera que há verossimilhança do direito alegado e risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, pois poderão surgir novas lesões, progressão da doença e até risco de vida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento VENETOCLAX 100mg, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada visa proteger direito prestes a ser molestado. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento VENETOCLAX 100mg, segundo prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e evidenciado o risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi a falta dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106, por faltar Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico da Agravante, e não ser possível afirmar que o medicamento que lhe foi prescrito é imprescindível ao tratamento. No entanto, considero suficientemente demonstrados os requisitos da antecipação da tutela recursal, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete a Agravante e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (relatório médico Id. 189114363 dos autos de origem), a existência de registro do fármaco na ANVISA e o fato de a Agravante não dispor de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento prescrito tem potencialidade de garantir à Agravante chance de sobrevida. Bem assim, em consulta ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), mantido pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), verifiquei diversas notas técnicas favoráveis em situações semelhantes à da Agravante (CID C 92.0), emitidas por NATJUS de outros Estados da Federação e a confirmação de que o medicamento que lhe foi prescrito pode aumentar a sua qualidade de vida e sobrevida global. Há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a possibilidade de a doença que acomete a Agravante ser combatida, pois seu quadro clínico é grave, e há evidências científicas de que o tratamento que lhe foi prescrito poderá melhorar sua qualidade de vida e propiciar maior tempo de vida, sobretudo por já ter sido submetido a todas às terapias disponíveis no SUS, conforme ressaltou o médico que a acompanha (Id. 189114363 – origem). Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pela Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, em razão da gravidade do seu estado de saúde, com risco de óbito, conforme demonstra o relatório médico acostado aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode a Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é necessário antecipar a tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento VENETOCLAX 100mg, na posologia de relatório médico atualizado. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora